Tribunal: TJDFT
Processo: 0738526-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738526-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSDETE TEIXEIRA DA CRUZ AGRAVADO: DEULANES MOREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DEUSDETE TEIXEIRA DA CRUZ, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da liquidação de sentença (apuração de haveres) no 0712285-48.2019.8.07.0001 proposta por DEULANES MOREIRA DOS SANTOS em desfavor do ora agravante e outro, fixou o valor dos honorários periciais, nos seguintes termos (ID 208073304, autos de origem): “Trata-se de apuração de haveres. A decisão de ID. 173590110 determinou a realização de perícia. Proposta de honorários do perito, ID. 180416059. A parte requerida DEUSDETE TEIXEIRA DA CRUZ apresenta impugnação à proposta de honorários apresentada pelo perito em que alega que possui gratuidade de justiça, bem como alega que o valor dos honorários periciais são desproporcionais ao valor de todo trabalho realizado na causa. Aduz que existe tabela conferida pelo CNJ e acompanhada por este Tribunal TJDFT que trazem o entendimento e planilha de valores conferidos aqueles que pleiteiam e estão sob o manto da GRATUIDADE DE JUSTIÇA, Id. 185321469. A parte autora requereu a intimação dos Réus para que apresentem os balanços fiscais, registros, extratos de contas, para possibilitar a formulação de quesitos a serem respondidos pelo D. Perito, pois, sem as documentações referentes aos haveres da empresa, ficaria inviável a formalização dos quesitos para a realização do trabalho do perito, ID. 185345295. O perito foi intimado para se manifestar acerca da possibilidade de redução dos honorários. O perito, no ID. 193844429, apresentou nova proposta de honorários. A parte requerida DEUSDETE TEIXEIRA DA CRUZ ratificou a impugnação de ID. 185321469, bem como alegou que: o início do cumprimento de sentença inicialmente, se deu exclusivamente quanto a cobrança de honorários; os requeridos tentam manejar apuração de haveres indevidamente. Ao final, requereu o recebimento da manifestação quanto a resposta do perito, bem como chamamento do feito à ordem com base nos argumentos apresentados, ID. 195229518. Decido. Analisando a revisão da proposta apresentada pelo perito (ID. 193844429), verifico que as horas indicadas pelo experto são compatíveis como o desenvolvimento da prova, especialmente porque as partes não comprovaram que elas são exorbitantes ou que não condizentes com os valores praticados no mercado. A simples afirmação no sentido de que o valor proposto não contempla a razoabilidade e proporcionalidade condizente com o caso dos autos não se revela suficiente à demonstração do excesso do valor arbitrado no caso concreto. Logo, entendo que a proposta está adequada, não havendo razões para não homologá-la. Homologo os honorários periciais conforme apresentados pelo perito na petição de ID. 193844429. Intime-se o requerido ANDERSON DE FREITAS para depositar a parcela dos honorários que lhe cabe (R$ 9.333,32), no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo o requerido DEUSDETE TEIXEIRA DA CRUZ pessoalmente para depositar a parcela dos honorários que lhe cabe (R$ 4.666,68), no prazo de 15 (quinze) dias. Depositados os honorários, nos termos do art. 465, §4o, do CPC, libere-se 50% do valor depositado em favor do perito. Após, intime-se o expert para dar início aos trabalhos. Fixo o prazo de 30 (trinta) dia para a apresentação do laudo. A cota-parte da autora será paga, oportunamente, nos termos da Portaria Conjunta 101, de 10/11/2016. Em relação à exibição da escrituração da sociedade, apenas ao perito caberá apontar os documentos necessários à apuração dos haveres". Em suas razões recursais (ID 63989679), afirma que a sentença julgou procedente o pedido para decretar a resolução parcial da sociedade empresarial Fibranet Telecon LTDA. Menciona que foi determinada a realização de prova pericial para viabilizar a dissolução parcial. Informa que o perito cobrou honorários no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Defende que a forma de rateio da perícia é desproporcional e prejudicial ao agravante. Alega que não requereu a perícia, bem como não postulou a liquidação de sentença. Informa que o autor do pedido de liquidação de sentença é beneficiário da justiça gratuita, e, portanto, deve o estado custear os honorários periciais. Por fim, postula a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a substituição do perito nomeado por um servidor do Poder Judiciário, bem como o valor dos honorários seja fixado observando a Portaria Conjunta n.o 116 do TJDFT. No mérito, postula que seja provido o recurso. A decisão de ID 64098210 determinou que o agravante procedesse ao recolhimento do preparo. O preparo foi recolhido (ID 64447202). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, verifico que a sentença de ID 71049368 julgou procedente o pedido para: a) decretar a resolução parcial da sociedade empresarial Fibranet Telecon LtDA, mediante retirada dos autores; b) determinar a apuração de haveres dos sócios retirantes, em fase de liquidação de sentença, observando o art. 606 do CPC. A parte ré, Deulanes Moreira dos Santos, ora agravada, ajuizou ação de liquidação dos haveres (ID 93338423, autos de origem). Conforme constou da sentença e da decisão de ID 125598906, a sociedade empresária Fibranet Telecon LTDA foi dissolvida parcialmente mediante a retirada dos autores, Anderson e Deusdete. A parte ré, Deulanes, que é beneficiária da gratuidade de justiça, pediu a apuração de haveres. O juízo a quo determinou a realização de prova pericial para apurar o valor devido e determinou o pagamento dos honorários periciais, nos seguintes termos: “Homologo os honorários periciais conforme apresentados pelo perito na petição de ID. 193844429. Intime-se o requerido ANDERSON DE FREITAS para depositar a parcela dos honorários que lhe cabe (R$ 9.333,32), no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo o requerido DEUSDETE TEIXEIRA DA CRUZ pessoalmente para depositar a parcela dos honorários que lhe cabe (R$ 4.666,68), no prazo de 15 (quinze) dias. Depositados os honorários, nos termos do art. 465, §4o, do CPC, libere-se 50% do valor depositado em favor do perito. Após, intime-se o expert para dar início aos trabalhos. Fixo o prazo de 30 (trinta) dia para a apresentação do laudo. A cota-parte da autora será paga, oportunamente, nos termos da Portaria Conjunta 101, de 10/11/2016. Depreende-se da proposta do perito, que os honorários foram reduzidos para o valor de R$ 18.150,00, sendo que deveriam ser pagos 75% pelos réus do pedido de liquidação de sentença (R$ 14.000,00) e 25% pela autora. O agravante questiona a forma de rateio dos honorários, bem como o valor cobrado. Em relação à forma de rateio dos honorários, entendo, em juízo de cognição sumária, que todas as partes têm interesse na apuração dos haveres, visando resolver a questão para a sociedade empresária, para o sócio retirante e para os sócios remanescentes. Desse modo, embora a decisão agravada não tenha sido expressa e clara, é possível notar que a divisão foi realizada na proporção da participação societária, conforme contrato social (ID 34099246). Assim sendo, ao que tudo indica, o juízo a quo determinou o rateio dos honorários observando a proporção na participação societária, aplicando analogicamente, o art. 603, § 1o do CPC. Vejamos: Art. 603. Havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de liquidação. § 1o Na hipótese prevista no caput , não haverá condenação em honorários advocatícios de nenhuma das partes, e as custas serão rateadas segundo a participação das partes no capital social. Desse modo, entendo, nesta fase inicial, que não há nenhum equívoco na forma de rateio dos honorários. Do mesmo modo, em juízo perfunctório, entendo que o valor cobrado para a realização da perícia é compatível com o trabalho a ser executado. Conforme constou do esclarecimento do perito (ID 193844429, autos de origem), a quantidade de horas estimadas a serem trabalhadas será de 61hs. Logo, trata-se de perícia trabalhosa, que exige a dedicação do perito nomeado para a sua conclusão, e, portanto, deve ser remunerado pelo trabalho prestado. Além disso, não se mostra possível a substituição do perito nomeado por servidor do TJDFT, uma vez que esse órgão não possui serviço especializado para a realização da perícia, que é necessária para a solução da controvérsia. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora